Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-76.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. A autora alega que a ré efetuou descontos não autorizados em sua pensão por morte, sem que houvesse qualquer relação jurídica ou contratual entre as partes. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. Questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. A autora alega que a ré efetuou descontos não autorizados em sua pensão por morte, sem que houvesse qualquer relação jurídica ou contratual entre as partes. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se os descontos não autorizados no benefício previdenciário da autora configuram dano moral passível de indenização. III. Razões de Decidir. 3. O dano moral é caracterizado pela violação de direitos da personalidade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o que resulta de descontos indevidos em benefício previdenciário recebido por pessoa de baixa renda. 4. A inexistência de vínculo contratual justifica a indenização por danos morais, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00, conforme precedentes da 4a Câmara de Direito Privado. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram dano moral. 2. Fixação de indenização em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, V, X e XLIX; CC, art. 186; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 326; TJSP, Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/03/2020; TJSP, Apelação Cível n. 1005605-61.2019.8.26.0189, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020; TJSP, Apelação Cível n. 1001442-19.2019.8.26.0066, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020.